Tribunal: TJMT
Processo: 1020027-33.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020027-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WANTUIL FERNANDES JUNIOR - CPF: 906.543.401-10 (ADVOGADO), MARIA EUNICE CANDIDO LOPES PERES - CPF: 117.377.048-89 (AGRAVANTE), MAURO VIEIRA PERES - CPF: 133.441.818-74 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE DJALMA DE JESUS CARVALHO registrado(a) civilmente como DJALMA DE JESUS CARVALHO - CPF: 352.944.261-53 (AGRAVADO), VINICIUS FLAVIO CARVALHO - CPF: 032.868.141-56 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCELO DE FREITAS PASSOS - CPF: 814.970.241-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EVICÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO E SEQUESTRO DE BENS. CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão da 1a Vara de Alto Araguaia que indeferiu pedido de tutela de urgência para determinar o arresto de imóveis e o sequestro de valores vinculados ao inventário do espólio

ora agravado
, em ação de evicção proposta pelos agravantes, adquirentes da posse de imóvel rural cuja posse foi perdida em decorrência de ação movida por terceiro.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência
cautelar, mediante arresto de bens imóveis e sequestro de valores pertencentes ao espólio, diante da alegada probabilidade do direito decorrente da evicção e do risco de dilapidação do patrimônio inventariado.

III. Razões de decidir

3. Verificada a existência de contrato de promessa de compra e venda com pagamento efetuado mediante transferência de bens, bem como a perda judicial da posse, resta caracterizada, em análise sumária, a ocorrência de evicção e a probabilidade do direito dos agravantes (CC,
arts
. 447 a 450).

4. A multiplicidade de ações judiciais contra o espólio, somada à fase de transição patrimonial do inventário, evidencia o risco de dano ou de ineficácia do provimento final, autorizando a adoção de medidas acautelatórias (CPC,
arts
. 300 e 301).

5. A medida não acarreta prejuízo irreversível, pois se limita à indisponibilidade temporária dos bens, não implicando em transferência de titularidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. É cabível a concessão de tutela de urgência cautelar em ação de evicção quando demonstrados, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito decorrente da perda da posse judicialmente reconhecida e o risco de dilapidação patrimonial do espólio do alienante.”

“2. O arresto de bens imóveis e o sequestro de valores em conta judicial vinculada ao inventário são medidas
adequadas e proporcionais, quando destinadas a resguardar o resultado útil do processo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 300 e 301; CC,
arts
. 447 a 450.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1025095-95.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 25.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1020027-33.2025.8.11.0000 de decisãoda 1a Vara da comarca de Alto Araguaia que, em Ação de Evicção, indeferiu a tutela de urgência em que os autores pleiteavam o arresto dos imóveis
com
matrículas
ns
. 3958, 7212, 7831, 8190, 8191, 6568, 12239, 1699, todas do CRI de Alto Araguaia/MT, bem como do sequestro de R$504.189,01 depositados em conta judicial vinculada ao inventário 1001602-34.2021.8.11.0020.

Os agravantes alegam que, em 05-06-2015, celebraram contrato particular de promessa de compra e venda de posse da fazenda Brinco de Ouro, por R$1.000.000,00, pago mediante transmissão de imóveis, semoventes e veículos.

Aduzem que, após tomarem posse e realizarem investimentos em pastagem, benfeitorias e aquisição de gado, foram surpreendidos com ação de reintegração de posse movida por terceiro (João de Castro) contra o alienante Djalma de Jesus Carvalho.

Informam que interpuseram embargos de terceiro, que foram julgados improcedentes, consolidando-se a perda da posse do imóvel adquirido.

Argumentam que existe risco concreto de dilapidação patrimonial, considerando as dezenas de ações em tramitação contra o espólio do agravado.

A
ntecipação da tutela recursal
indeferida (Id.
295538394
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Nos autos de origem
, os agravantes requereram

tutela de urgência para determinar o arresto dos imóveis registrados nas matrículas números 3958, 7212, 7831, 8190, 8191, 6568, 12239, 1699, todas do CRI de Alto Araguaia/MT, bem como o sequestro da importância de R$ 504.189,01 depositada em conta judicial vinculada ao processo de inventário do espólio de
Djalma de Jesus Carvalho
.

Conforme art. 301 do CPC, “
A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito
”.

E para a sua concessão é necessária a comprovação do preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do CPC.

No caso
, em
juízo
de cognição sumária, própria desta via,
verifica-se que
a documentação anexada demonstra

a existência de contrato particular de promessa de compra e venda de posse de imóvel rural celebrado com
Djalma de Jesus Carvalho
e

o pagamento do preço ajustado mediante a transferência de bens
,
bem como que
os compradores
foram
privados judicialmente da posse do imóvel adquirido em razão de ação de reintegração de posse movida por terceiro contra o alienante, com decisão transitada em julgado
.

Tais elementos
indicam
a ocorrência de evicção
(
arts
.
447 a 450 do Código Civil
)
e, consequentemente, a probabilidade do direito.

Quanto ao perigo de dano,
é necessário analisar o contexto geral em que se encontram os agravados.

Isso porque,
tratando-se de espólio
,
o momento, por si só,
é
de transição patrimonial. Somando-se a isso,
ficou demonstrado que há diversas ações ajuizadas contra o espólio
, inclusive execuções, o que representa um risco real de dilapidação d
o
patrimônio e
justifica a adoção de medidas acautelatórias.

Ademais, não
há risco de irreversibilidade,
uma vez que a medida pleiteada (arresto e sequestro) não implica em transferência de propriedade, mas apenas em indisponibilidade temporária dos bens, que poderão ser liberados caso
a lide
seja julgada improcedente.

Desse modo, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é devida a concessão da tutela antecipada.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TUTELA DE URGÊNCIA –ARRESTO SOBRE VALORES PENHORADOS EM FAVOR DO DEVEDOR EM OUTROS AUTOS - PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DEMONSTRADOS – ARTS. 300 E 301 DO CPC –RECURSO PROVIDO.

A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto (art. 301 do CPC) e será concedida, independentemente de sua natureza, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

(N.U 1025095-95.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024,
Publicado
no DJE 25/11/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BUFFET – ARRESTO DE BENS DO RÉU. É possível o arresto de bens na fase de conhecimento para garantia do cumprimento da obrigação, em situações excepcionais, nas quais existe prova inequívoca do ato ilícito e a possibilidade de frustração dos meios executórios, como no caso dos
autos .
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21208213320228260000 São Paulo, Relator.:
Antonio
Nascimento, Data de Julgamento: 28/06/2022, 26a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2022)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para
deferir a tutela de urgência pleiteada, determinando
o
arresto dos imóveis registrados nas matrículas números 3958, 7212, 7831, 8190, 8191, 6568, 12239, 1699, todas do CRI de Alto Araguaia/MT;
e o
sequestro da importância de R$ 504.189,01 depositada em conta judicial vinculada ao processo de inventário no 1001602-34.2021.8.11.0020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025